Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005813-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (EMBARGANTE), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (EMBARGANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
EMBARGOS DE TERCEIRO –
SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, por sua vez, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual erro existente no acórdão objurgado, assim também,
para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos acolhidos em parte, para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda
.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005813-42.2022.8.11.0000, que lhe negou provimento, para o fim de determinar a desconstituição da constrição judicial sobre parte do imóvel objeto da matrícula n. 9.944 denominada “Fazenda Primavera/Canadá” do CRI de Pontes e Lacerda.

Sustentam, as embargantes, a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor deixou de decidir sobre pedidos subsidiários e alternativos deduzidos nas razões recursais, que foram negados na origem e dizem respeito ao exercício de direito de retenção pelas benfeitorias instaladas e à reintegração parcial em área de 5,4 hectares relativas à sede.

Pontuam, também, a existência de omissão quanto as questões controvertidas relativas aos documentos que comprovam o deslocamento da área em sede de georreferenciamento, vez que o voto condutor não indicou os motivos pelos quais são insuficientes a comprovação do deslocamento da área.

Alegam, outrossim, que não fora enfrentada a matéria relativa à
sucessio possessionis
de Leila Aguetoni, proprietária anterior que exercia posse há mais de 30 anos, e que tem título de domínio registrado há mais de 18 anos.

Apontam, ainda, contradição, quanto a necessidade de dilação probatória em relação à sobreposição de títulos, porque foi demonstrado que a descrição da matricula n. 10.103 é diferente da descrição que constou do memorial descritivo de georreferenciamento e que o croqui do agravado em comparação com o mapa do georreferenciamento e do CAR por ele trazido, identificam o deslocamento da área.

No que pertine ao erro material, dizem que constou no dispositivo do acórdão e no fundamento da decisão que estaria acontecendo sobreposição de títulos, fato que não existe e que não guarda correlação com a tentativa de deslocamento da área via georreferenciamento.

Por fim, prequestionam os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais abordados nas razões recursais e apontados como violados no
decisum
embargado.

Postulam, assim, pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam supridas as omissões e esclarecidas as contradições, e corrigidos o erro material indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

As embargantes sustentam a existência de vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de pronunciamento quanto aos pedidos subsidiários e alternativos deduzidos na peça recursal que foram enfrentados na origem e negados pelo juiz singular.

No ponto, verbera-se que o julgador não esta obrigado a analisar uma a uma as teses recursais invocadas pelas partes recorrentes se a decisão fundamentou o motivo pelo qual não acolheu a pretensão recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
. (AgRg no REsp 1181273/PB)
”.

(RAInt n.

1002354-95.2019.8.11.0013, 4ª Câm. Direito Privado.

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 25.05.22 - negritei)

No caso, o v. acordão foi enfático ao expor na
ratio decidendi
do voto condutor que a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porque as questões de fato trazidas pelas embargantes a corroborar que a posse exercida pelo agravado está amparada em área

distinta da que foi objeto da proteção possessória, demanda dilação probatória,

notadamente porque o título dominial do embargado, cuja posse fundamentou a pretensão reintegratória,

antecede longos anos a aquisição da posse pelas embargantes, que é recente.

O pedido subsidiário, no que diz respeito ao exercício de direito de retenção pelas benfeitorias instaladas e à reintegração parcial em área de 5,4 hectares relativas à sede, por corolário, não foi acolhido, vez que como exposto no acordão embargado, foi demonstrado, no momento inicial, que o embargado detém a melhor posse e questões outras demandam incursão processual.

Outro ponto omisso, cinge-se
às questões controvertidas relativas aos documentos que comprovam o deslocamento da área em sede de georreferenciamento, porque, segundo as embargantes, o voto condutor não indicou os motivos pelos quais são insuficientes a comprovação do deslocamento da área e, ainda, quanto a impropriedade e inconsistências do cadastro rural do imóvel litigioso.

Nesse contexto, as embargantes alegaram
que a posse do agravado, ora embargado, está alicerçada em georreferenciamento realizado a partir de informações inverídicas lançadas na matricula n. 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, que alimentaram o banco de dados dos órgãos públicos de identificação do imóvel rural, e acarretaram o deslocamento deste para localidade diversa, causando sobreposição aos imóveis destas e que o ITR e CCIR, não correspondem ao código informado.

O voto condutor foi explícito ao pontuar que a alegada falsidade documental sem prova robusta, não tem o condão de desconstituir os documentos públicos que atestam a regularidade da área.

Veja:

“
[...]
a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental, aliado ao fato de que a posse dos agravantes sobre a área é recente, datada de 22.12.21, não se mostram capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório, composto de titulo de propriedade, mapas, certificação de GEO, laudos técnicos, e outros elementos considerado pelo juízo a quo, para deferir a medida reintegratória, que corrobora que a posse do agravado sobre a área litigiosa, alicerçada em titulo de domínio, remonta a período longevo, pois, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, composto por 11 matriculas, foi adquirido em 03/1995 (ID n. 126415156),

Outrossim, é reconhecido pelo próprio poder público como proprietário e possuidor, principalmente ao se verificar a regularidade junto ao (i) Ente Municipal e Federal diante do recolhimento adequado do Imposto Territorial Rural – ITR, (ii) possuir Certificados de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, comprovando que o imóvel

está cadastrado junto ao INCRA, (iii) a regular inscrição no CAR e (iv) pela própria SEMA/MT, que autuou o Agravado por desmate entre os anos de 2020 e 2021, reconhecendo, portanto, que é este o responsável pelo imóvel
[...]
”

– Id n. 129266670.

Quanto à contradição, não subsiste o apontado vício, vez que não há proposições incoerentes no acórdão embargado, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
) e o resultado não se conflitam.

Ora, as matérias controvertidas trazidas pelas embargantes, em sua maioria, questões fáticas e que apontam vícios de legalidade documental, não são aferíveis
prima icutu oculi
, sobretudo em juízo de cognição sumária e nos limites da devolutividade restrita do agravo de instrumento, por demandar, como consignado no acordão embargado, ampla instrução processual verticalizada.

Destarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão das recorrentes
não significa que as decisões colegiadas contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

O fato é que os argumentos trazidos pelas embargantes não tem o condão de alterar as razões do juiz singular que indeferiram a pretensão da desconstituição sobre parte do imóvel litigioso, privilegiando-se, nesta quadra preambular, o

princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos.

Noutro norte, em relação ao erro material, no ponto os embargos merecem ser acolhidos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, porquanto,
a premissa equivocada refere-se à discussão quanto à tentativa pelo agravado de deslocamento do imóvel de matricula n. 10.103 para área distinta, realizada com base em declarações inverídicas de coordenadas em sistema de georreferenciamento, e não sobreposição de títulos como

consignado na ementa do acordão embargado.

Assim é que deve ser corrigido o erro material constante da ementa do acórdão embargado, para o fim de retificar onde esta escrito “sobreposição”,

constar “deslocamento”,

a qual passará

a

ser redigida nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SOBREPOSIÇÃO
(DESLOCAMENTO)

DE TÍTULO
– GEORREFERENCIAMENTO FRAUDADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO
[...]”

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados, as questões jurídicas debatidas, e as matérias pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, e o acolho em parte, para o fim de sanar o erro material apontado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá,15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022